Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713970-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVONETE NUNES DE CARVALHO AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IVONETE NUNES DE CARVALHO, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de busca e apreensão proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Intime-se a parte requerida a se manifestar sobre a petição de ID. 155296295, e a efetuar o pagamento do valor remanescente apontado, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo novo comprovante, intime-se a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a dizer se houve a purga da mora. Sem nova juntada de documentos, tornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a parte ré informa tratar-se, na origem, de ação de busca e apreensão proposta em seu desfavor, na qual realizou o pagamento do valor devido para a purgação da mora, entretanto, após manifestação do autor/agravado, o qual aduziu que o pagamento foi insuficiente, o Juízo a quo proferiu a decisão acima transcrita. Pontua que o banco autor/agravado requer a inclusão de correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) ao valor pago pela ré/agravante para purgar a mora. Argumenta, em síntese, que a dívida foi integralmente paga, nos termos apresentados pelo credor em sua petição inicial, devendo o veículo ser lhe restituído. Colaciona jurisprudências. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restituição do veículo objeto da demanda. Por meio do despacho ID Num. 45739871, foram concedidos à agravante os benefícios da Justiça Gratuita, bem como determinada sua manifestação sobre eventual não cabimento do recurso. A agravante apresentou resposta sob ID Num. 45766024. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nota-se que a decisão agravada se limitou a determinar que a ora agravante se manifestasse sobre a petição apresentada pelo agravado, e que depositasse o valor remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não se enquadra no rol do art. 1.015 do diploma processual civil, acima transcrito. Dessa forma, a despeito do cabeçalho do ato processual atacado mencionar “decisão interlocutória, entendo que o pronunciamento judicial recorrido tem natureza de despacho, pois não ostenta conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível, na forma do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nota-se que o pronunciamento judicial recorrido não contém manifestação expressa e definitiva sobre a necessidade de complementação do valor depositado para purgar a mora, uma vez que determinou, primeiramente, que a ré/agravante se manifestasse sobre a petição do autor/agravado. Dessa forma, resguardou o direito ao contraditório da ora recorrente, que poderá impugnar a tese formulada na petição da parte adversa. Com a apresentação de eventual impugnação, o d. Juízo a quo poderá decidir a questão de forma definitiva, acolhendo ou rejeitando as teses formuladas pela ré/agravante. Por outro lado, o ato processual objeto deste recurso não contém qualquer fundamento jurídico, mas apenas determinações de impulso processual. Assim, é notória a inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão em momento posterior, o que não se verifica no presente caso, em que não há sequer decisão expressa sobre o tema. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça sobre a interposição de agravo de instrumento contra atos judiciais sem caráter decisório: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. REITERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA TURMA. 1. A simples reiteração/ratificação de decisão anterior, que estabeleceu os parâmetros para realização dos cálculos da dívida, não tem conteúdo decisório, mas de despacho de mero expediente, cuja irrecorribilidade decorre da expressa dicção do artigo 504 do Código de Processo Civil/1973. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1016943, 20160020028565AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 498/508. Grifos nossos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a manter decisão anterior não tem carga decisória apta a desafiar agravo de instrumento, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 861636, 20150020047445AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 508. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 21:31:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora